Tribunal: STF
Processo: Rcl 49280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gerson Roberto da Silva e outros em face do acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 3001721.09.2018.8.26.0000, que, ao negar seguimento a recurso extraordinário teria contrariado o que decidido por esta Corte no RE 730.462 e RE 870.947, Temas 733 e 810, respectivamente.



    Sustentam os reclamantes, em suma, que, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública na fase que antecede a expedição do precatório e que, à luz do Tema 733, esta Corte tem decidido que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do STF, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (ARE 1.315.252, Rel. Min. Marco Aurélio e ARE 1.313.751, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo de origem ou da decisão reclamada e, no mérito, a cassação da decisão exorbitante.



    Requerem, outrossim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 



    É o relatório. Decidido.



    De início, defiro às reclamantes o benefício da gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Para a melhor delimitação do alcance da controvérsia veiculada nestes autos, transcrevo a ementa do acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para cassara a decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e determinar que a correção monetária seja calculada nos moldes do que constou do título judicial sob execução até a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do critério de correção monetária introduzido pela Lei 11.960/2009 (eDOC 3, p. 40):



    “Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual pretende a aplicação da Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência até a expedição do requisitório. Sentença condenatória sob execução que transitou em julgado antes do julgamento pelo STF do Tema n. 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE). Prevalência da coisa julgada, nos termos de outro precedente vinculante da Suprema Corte (R.E. 730.462, Repercussão Geral Mérito, j. 28.05.2015, Rel. o Min. TEORI ZAVASCKI). Agravo de Instrumento provido em parte para determinar a observância do título judicial sob execução até 25.03.2015, data da modulação dos efeitos das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 4425 e 4357, a partir de então adotando-se o critério fixado pelo STF no aludido R.E. 870.947-SE.”



    O recurso extraordinário que se seguiu foi inadmitido, com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 164), e o agravo contra a referida decisão foi encaminhado a esta Corte, sendo apreciado pelo Presidente, Ministro Luiz Fux, que proferiu despacho com a seguinte determinação (eDOC 3, p. 219):



    “Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Em juízo de retratação, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 3, p. 221):



    “Fls. 218-9: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos pelo RE nº 1.306.342/SP, Relator Ministro LUIZ FUX , para aplicação do Tema nº 733 do STF. 



    O julgamento do mérito do RE nº 730.462/SP, Tema nº 733, STF, DJe 09.09.2015, contém a seguinte tese: 



    "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)."



    Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 137-51.”



    Embora as reclamantes não tenham comprovado o esgotamento das instâncias, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a decisão reclamada foi objeto de agravo interno, o qual foi desprovido em 11.08.2021.



    No mérito, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. 



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947, a decisão reclamada, ao entender que a decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada, aparentemente, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no referido paradigma. Confira-se, a propósito, relativamente à questão:



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. (...) 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1.317.698 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões em sede de reclamação: Rcl 44052, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/03/2021; e Rcl 44038, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/10/2020.



    Destaco, por oportuno, o que consignado pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao apreciar a Rcl 50679, DJe 30.11.2021:



    “... observa-se em concreto que o julgamento de questões atinentes à própria conformação do título executivo judicial, em relação à correção monetária incidente contra a Fazenda Pública, em momento posterior ao trânsito em julgado, exige eventual adequação do título àquilo que decidido pela CORTE, notadamente em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral. Bem por isto, o Tema 733 autoriza, de forma precisa, a possibilidade de revisão do título executivo judicial transitado em julgado para fins de adequação à constitucionalidade reconhecida na forma das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a seus efeitos, como no caso de expedição de ofício de pagamento, RPV ou precatório.” (Grifei)



    Não obstante a presença do fumus boni iures, os argumentos lançados pelas agravantes não são suficientes a revelar a presença do periculum in mora, tendo em vista que o prosseguimento do feito não gera danos aos reclamantes, uma vez que eventuais diferenças podem ser oportunamente executadas.



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, indefiro a medida liminar requerida.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.



    Citem-se as partes beneficiárias (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente